Tribunal: STF
Processo: Rcl 93960
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, no Processo n. 0020064-84.2026.5.04.0292, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.395/DF.

A reclamante sustenta que: 

A presente Reclamação Constitucional origina-se de uma Reclamatória Trabalhista ajuizada pela beneficiária, SILVANA PADILHA MONTEIRO, em desfavor da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul e, subsidiariamente, do Município de Sapucaia do Sul, ora Reclamante. Na referida ação, a então reclamante pleiteou o pagamento de diversas verbas de natureza supostamente trabalhista, tais como horas extras, diferenças de adicional de insalubridade, indenização por danos morais e a conversão de seu pedido de demissão em rescisão indireta, sob o argumento de que a relação mantida com a Fundação era regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Contudo, a realidade fática e jurídica do vínculo estabelecido entre a beneficiária e a Administração Pública indireta é manifestamente diversa. A Sra. Diana Linhar foi admitida em em 28/09/2025, não por meio de um contrato de emprego comum, mas sim através de um Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 06/2020 , para o exercício da função de Costureira em caráter temporário. A contratação, formalizada por meio de contrato por prazo determinado, visava atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos exatos termos do que autoriza o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 
A natureza do vínculo, portanto, é inequivocamente jurídico-administrativa. Trata-se de uma modalidade especial de contratação pelo Poder Público, submetida a um regime de direito público, cuja finalidade é suprir demandas emergenciais e transitórias da Administração. A mera menção ao regime celetista no contrato ou no edital, como forma de reger os direitos e deveres patrimoniais decorrentes, não possui o poder de transmutar a natureza essencialmente administrativa do vínculo, que nasce sob a égide de uma norma constitucional de direito público e se destina a uma finalidade pública específica. 
[...] 
Ao analisar a demanda, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS, em uma decisão criteriosa e alinhada à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, não declarou, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. A sentença de primeiro grau ao não apreciar sua incompetência – que poderia ter sido de ofício – permitiu a apreciação por aquela justiça especializada de um contrato por prazo determinado e para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, configurava uma relação de caráter jurídico-administrativo, o que afastava a competência da Justiça Especializada, em observância direta ao decidido na ADI 3.395/DF. (doc. 1, pp. 2-3 - sem os grifos do original).

Ao final, requer: 

a) O deferimento de medida liminar, com base no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão da Reclamatória Trabalhista nº 0020064-84.2026.5.04.0292, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS, até a decisão de mérito desta Reclamação; 
[...]
e) Ao final, o julgamento de TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional para, confirmando a liminar, cassar a sentença proferida pela 2º Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul nos autos do Processo nº 0020064- 84.2026.5.04.0292, e, por conseguinte, determinar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, restabelecendo-se os efeitos da sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito ou, alternativamente, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual competente. (doc. 1, pp. 7-8 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).

A reclamação é improcedente por ausência de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

No julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 
	
CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 	
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe  6/10/2020 — grifei).

Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 

No caso, o ato reclamado, a sentença proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul sequer trata da matéria de competência. 

Além disso, na própria contestação apresentada pela reclamante, esta afirma que a “A Reclamante jamais manteve vínculo estatutário ou celetista com o Município de Sapucaia do Sul; seu vínculo jurídico-laboral foi estabelecido única e exclusivamente com a Fundação, que é a verdadeira e única empregadora”. (doc. 5, p. 2).

Portanto, concluo que a sentença é totalmente silente sobre a competência da Justiça do Trabalho e a contestação não deixa incontroverso o regime jurídico-administrativo.

A parte reclamante, assim, deve pleitear, perante às instâncias ordinárias, a manifestação sobre a questão, o que, por ora, ainda não ocorreu.

Nesse contexto, não há aderência da decisão reclamada ao paradigma vinculante apontado na reclamação, o que, em regra, obsta a sua procedência. 

Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores. 
2. Submetido o vínculo ao regime celetista e pleiteadas parcelas dele decorrentes, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395. 3. Agravo interno desprovido (Rcl 50.986 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/8/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 
2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 54.159 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/9/2022).

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, pela ausência de aderência estrita ao decidido na ADI 3.395/DF, todas da minha relatoria:  Rcl 61.688/SP, DJe 16/11/2023; Rcl 61.869/SP, DJe 12/12/2023; Rcl 64.922/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 70.744/SP, DJe 26/8/2024.

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.	

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator